Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734801-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO LUCAS DA CUNHA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. AMIGO DO APENADO. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO DE VISITA EM ATENDIMENTO AO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESOLUÇÃO No 008/2016 DA VEP-DF C/C ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. ART. 64 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELAADI 2017.00.2.020.824-6. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Tal dispositivo consagra a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade, pois a manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado. 2. A Constituição Federal, por sua vez, assegura a assistência da família ao preso. Da mesma forma, as Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos e a Resolução no 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária buscam assegurar o direito de comunicação dos presos com familiares, parentes, amigos ou instituições idôneas, por correspondência ou por meio de visitas. 3. Saliente-se, entretanto, que o direito de visitas ao preso não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. A circunstância de estar o postulante da autorização de visitação em estabelecimento prisional, cumprindo pena ou mesmo respondendo a processo criminal constitui óbice ao exercício do direito de visita, uma vez que, nessas hipóteses, há de preponderar a necessidade de preservação da instituição pública sobre o direito de visita do preso, que não é absoluto e irrestrito, conforme prevê o parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 5. A Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas e pesquisas acadêmicas, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, dispondo em seu art. 6o: “É vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.” 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, alegando que a restrição ou suspensão do direito do preso de receber visitas regulares de seu amigo somente se justifica em situações excepcionais e idôneas, acrescentando que constitui sanção disciplinar ao preso, de modo que, em seu entendimento, não cabe o indeferimento do direito de visita sob o fundamento de o visitante estar também cumprindo pena em regime aberto. Destaca que os efeitos da sentença penal condenatória não pode restringir o gozo de outros direitos individuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984. Isso porque, a questão controvertida foi solucionada pelo órgão colegiado com fundamento em interpretação de lei local, qual seja, a Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, a revisão do aresto impugnado esbarra no veto do enunciado 280 do STF. É assente na Corte Superior que “Não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017